Tribunal: TJPA
Processo: 0014742-92.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014742-92.2016.8.14.0005

APELANTE: CAIO VIDAL COSTA, MAYK DE ALMEIDA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, sendo exasperada após a valoração das causas de aumento presentes no caso concreto, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta aos ora apelantes.

2. Quanto a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

4. Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da lide. Em outras palavras, não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca do livre convencimento motivado do julgador.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CAIO VIDAL COSTA
e
MAYK DE ALMEIDA MOURA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, as penas de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 13725291, que no dia
09/11/2016
, aproximadamente às 09h00min, no município de Altamira/PA, os acusados Mayk de Almeida Moura e Caio Vidal Costa, ora apelantes, assaltaram as vítimas Maria Mélia de Castro e Nair Patrícia Sousa da Silva, subtraindo suas bolsas contendo seus documentos pessoais e celulares, e também em uma das bolas a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta seis) reais.

A investigação apurou que Policiais Militares foram acionados por funcionários do Colégio CIBI, informando que dois indivíduos estavam adentrando uma residência em frente ao colégio, armados com bolsas femininas. Uma guarnição se dirigiu até o local, momento em que encontraram os ora apelantes ainda na residência e em poder deles, foram encontrados e apreendidos um simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares de diversas marcas, bolsas femininas, uma motocicleta e a quantia em dinheiro de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis) reais.

Foi constatado que as bolsas e alguns dos celulares pertenciam as vítimas Maria Mélia de Castro e Nair Patrícia Sousa da Silva, que haviam sido assaltadas na manhã do dia 11/11/2016. Após notificadas, as vítimas compareceram a Delegacia de Policial, e reconheceram os ora apelantes como os indivíduos que haviam lhes tomado de assalto.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11/01/2017
, ID 13725291, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15 de fevereiro de 2019
, ID 13725294.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 29 de abril de 2019, ID 13725295.

Em suas
razões recursais
, ID 13725310, a defesa requereu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, e a consequente redução da pena para abaixo do patamar mínimo legal. Por derradeiro, prequestionou a matéria apresentada no presente recurso para fins de eventual necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13725315, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão ora apelada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14474434, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
CAIO VIDAL COSTA
e
MAYK DE ALMEIDA MOURA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, as penas de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 13725310, a defesa requereu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, e a consequente redução da pena para abaixo do patamar mínimo legal. Por derradeiro, prequestionou a matéria apresentada no presente recurso para fins de eventual necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta aos ora apelantes sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA: Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB). Da individualização da pena para o réu
MAIK DE ALMEIDA MOURA
Considerando que são crimes de Igual pena e considerando a incidência do concurso formal - art. 70 do CP, faco uma só dosimetria (um só crime), incidindo, posteriormente o aumento do concurso formal. 1ª Fase: Circunstâncias judiciais - art. 59 do CPB: CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME; normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais à espécie. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME: não houve maiores consequências. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando que as circunstâncias são favoráveis ao réu, fixo a
pena base no mínimo legal
, ou seja,
04 anos de reclusão e 10 dias multa
. 2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.
Verifico a ocorrência de uma circunstância atenuante
:
confissão (art. 65, inciso llI, alínea “d” do CP)
. No entanto,
considerando que a pena está no mínimo legal e considerando os termos da Súmula nº 231 do STJ
,
deixo de atenuar a pena, de modo a não reduzir abaixo do mínimo legai na fase intermediária
. Não há agravante a ser valorada. Desse modo,
a pena na fase intermediária é de 04 anos reclusão e 10 dias multa
. 3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.
Considerando a existência de uma causa de aumento prevista no art. 157, §29-A, inciso I do CPB (roubo em concurso de pessoas), aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa
. Do concurso formal - dois crimes de roubo - e pena definitiva para o réu MAIK DE ALMEIDA MOURA.
Considerando a regra do art. 70, aumento a pena em 1/6, nos termos da fundamentação, tornando-a definitiva para Maik de Almeida Moura em 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e dias multa
. Da individualização da pena para o réu
CAIO VIDAL COSTA
. Considerando que são crimes de igual pena e considerando a incidência do concurso formal - art. 70 do CP, faço uma só dosimetria (um só crime), incidindo, posteriormente o aumento do concurso formal. 1ª Fase: Circunstâncias judiciais - art. 59 do CPB: CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: normais à espécie. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME: não houve maiores consequências. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando que as circunstâncias são favoráveis ao réu,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa
. 2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.
Verifico a ocorrência de uma circunstância atenuante
:
confissão (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP). No entanto, considerando que a pena está no mínimo legal e considerando os termos da Súmula nº 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, de modo a não reduzir abaixo do mínimo legal na fase intermediária
. Não há agravante a ser valorada. Desse modo,
a pena na fase intermediária é de 04 anos reclusão e 10 dias multa
. 3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.
Considerando a existência de uma causa de aumento prevista no art. 157, §29-A, inciso I do CPB (roubo em concurso de pessoas), aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos 04meses de reclusão e 13dias multa
. D
o concurso formal - dois crimes de roubo - e pena definitiva para o réu CAIO VIDAL COSTA
.
Considerando a regra do art. 70, aumento a pena em 1/6, nos termos da fundamentação, tornando-a definitiva para Caio Vidal Costa em 06 anos e 02 meses e 20 dias de reclusão e dias multa
. Detração do período de prisão provisória: Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §28, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena. Regime de cumprimento de pena: O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, será o SEMIABERTO. Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena: Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP, além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça. Não incide a suspensão condicional das penas (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III). Valor do dia multa: Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, l/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. Da fixação do valor mínimo de indenização (art. 387, IV do CPP). Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa. Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 18). Considerando que os réus respondem o processo em liberdade e vêm comparecendo aos atos processuais, concedo o direito de apelar em liberdade, por entender que não estão presentes os requisitos para decretação de prisão preventiva. (...)
.” ID 13725294.
Grifei

Ao compulsar a decisão ora contrastada, observa-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime roubo majorado pelo concurso de agentes
, para ambos os apelantes.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, previstas no
artigo 65, incisos I, e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, o magistrado singular deixou de reduzir a pena imposta aos ora apelantes por óbice da
Súmula nº 231 do STJ
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, todavia, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, valorando-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a pena no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Incidiu, ainda, o
concurso formal de crimes
, previsto no
artigo 70, do Código Penal
, sendo aplicado na fração de
1/6 (um sexto)
, tornando a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a cada um dos apelantes, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, de maneira fundamentada,
permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal
, sendo exasperada após a valoração das causas de aumento presentes no caso concreto, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta aos ora apelantes
.

Quanto a
possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da lide. Em outras palavras, não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca do livre convencimento motivado do julgador.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 05/09/2023